Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001137-85.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[1a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SEBASTIAO SENABIO MARTINS - CPF: 709.405.051-85 (RECORRENTE), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 797.352.741-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO MAECIO DE OLIVEIRA - CPF: 807.633.831-04 (VÍTIMA), FRANCIRLENE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 014.796.411-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (RECORRENTE), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DO DOLO DE MATAR E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – RECORRENTE NO LOCAL NA DATA DO FATO, DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS [INVESTIGADOR DE POLÍCIA E POLICIAL MILITAR] – CONFIRMAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA VÍTIMAS – 8 (OITO) TIROS DE PISTOLA– DINÂMICA DO FATO – PERFURAÇÃO DA PORTA ATINGINDO O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – CESSAÇÃO DOS DISPAROS APÓS APARENTE LESÃO À VITIMA– INTENÇÃO HOMICIDA EVIDENCIADA – JULGADOS DO TJMT – DISPAROS CESSADOS APÓS SIMULAÇÃO DA VÍTIMA DE TER SIDO ATINGIDA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO IDENTIFICADA – SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PREMISSA DO TJMT – DESPRONÚNCIA – PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE – ARESTO DO TJDF – DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – NECESSIDADE DE PROVA SEGURA DA FALTA DE
ANIMUS NECANDI
– DECISÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida, de modo que
“não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia [...], uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE no 16127/2015; RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

Se o agente cessa os disparos de arma de fogo somente após acreditar que a vítima teria sido atingida, inexiste prova da desistência voluntária, de modo que não cabe ao magistrado subtrair a matéria do julgamento pelo Tribunal do Júri (TJMT, NU 1018623-54.2019.8.11.0000).

“
A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDF, RESE no 20080310050138).

A desclassificação da tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo somente se mostra possível quando
“existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com ‘animus necandi’, pois, nesta fase, eventual dúvida”
deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri

(TJMT, NU 0002465-53.2012.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001137-85.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(S): ALEXANDRE SEBASTIÃO SENABIO MARTINS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALEXANDRE SEBASTIÃO SENABIO MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (NU 1004001-15.2020.8.11.0006), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil], em concurso formal [duas vítimas] – art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP - (ID 73916070- fls. 1/9).

O recorrente sustenta que: 1) não teve dolo de matar, tampouco teria atirado em direção às vítimas, uma vez que “
as marcas de disparo encontram-se na porta e no portão”
; 2) houve desistência voluntária, pois

“a
suposta tentativa de homicídio ocorre num dia, e, em outro posterior, a vítima [...] pagou [...] o valor devido [...], momento em que [...], caso fosse sua vontade, poderia [...] ter terminado o serviço
”.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, desclassificada a tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo (ID 73916073- fls. 1/7).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 73916084- fls.1/18).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 73916085).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, adotando
“per relationem”, as [...] contrarrazões [...] da sábia Representante do Ministério Público da instância de piso”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 76029461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de abril de 2020, por volta das 08h30min, na Rua das Opalas, no 06 (327), Bairro Cohab Velha, “Vila do Rainha”, Município de Cáceres/MT, Alexandre Sebastião Senábio Martins, vulgo “Nego”, por motivo fútil, tentou matar Sérgio Marcio de Oliveira e Francirlene Oliveira Santos,

não consumando o delito por circunstâncias alheias ao seu intento.

Apurou-se que o denunciado trabalhou com a vítima Sérgio numa obra e, em razão do labor desenvolvido, obteve o crédito de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). [...].

Assim, por ocasião dos fatos, logo pela manhã, o increpado se dirigiu à residência das vítimas e ameaçou o ofendido Sérgio, dizendo que, se não recebesse naquele mesmo dia, ceifaria sua vida. Pouco tempo depois, ele regressou ao local e tentou arrombar a porta que dá acesso ao interior do imóvel, mas o ofendido Sérgio, ao perceber, conseguiu contê-lo, segurando a maçaneta pelo lado de dentro. Então, o denunciado se apossou de uma arma de fogo que trazia consigo e, destarte, efetuou diversos disparos, no afã de matar as vítimas Sérgio e Francirlene.

Com efeito, ele não logrou êxito no intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, a saber, por erro de pontaria, pois, nada obstante os plúrimos disparos, não acertou os ofendidos, que, demais disso, abrigaram-se dos projéteis. Ainda, o ofendido Sérgio, num determinado momento, simulou ter sido atingido somente após isso, crendo que as vítimas tivessem sido alvejadas, o increpado cessou a investida e deixou o local.

Mesmo após o início das investigações, o denunciado, ao tomar ciência da sobrevivência das vítimas, tornou a ameaçar o ofendido Sérgio, que, então, fez um empréstimo e adimpliu o débito citado. Por fim, ressai do feito que o denunciado agiu imbuído de motivação fútil, visto que atacou as vítimas por conta de uma dívida de R$150,00 (cento e cinquenta reais), o que se afigura desproporcional frente ao valor das vidas humanas em jogo [...].”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 73913965- fls. 1/3)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A vítima Sergio Marcio de Oliveira, malgrado não ouvido em Juízo, afirmou perante a autoridade policial (id. 34682414) que [...]

A vítima Francirlene Oliveira Santos, também ouvida somente

perante a autoridade policial, corroborou com a narrativa da vítima Sergio, seu

companheiro, [...].

A testemunha Graciene Rodrigues de Almeida, Investigadora de Polícia, [...].

A informante Gabriela da Silva Santos, ex companheira do acusado, disse que [...].

A testemunha Rinaldo Gomes Marin, policial militar que atendeu a ocorrência, asseverou que [...].

Portanto, malgrado a tese sustentada pela defesa, quanto a

desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo, o animus necandi extrai-se, a priori, do conjunto probatório apresentado nos autos, mormente laudo pericial no local dos fatos e pelos depoimentos das testemunhas e informante, ainda mais

quando há indícios de ameaça de morte proferida em momento anterior pelo acusado em face da vítima, no mesmo dia dos fatos.

Frise-se que, quanto à vítima Francirlene, esposa de Sergio, há indícios de dolo eventual, eis que estaria na residência quando o acusado supostamente efetuou diversos disparos que atingiram vários locais na residência (guarda-roupa, banheiro, etc - laudo pericial do local dos fatos), sendo o bastante neste judicio acusationis, para sustentar a pronúncia do acusado, também em face à vítima Francirlene.

Neste contexto fático-probatório, a negativa de autoria dos fatos pelo acusado em Juízo quando de seu interrogatório, está, nesse momento processual, isolada das demais provas coligidas, sendo suficiente para a decisão de pronúncia a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, o que verifico nos presentes autos, razão pela qual, deverá a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete apreciar as teses defensivas e a autodefesa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:[...].

Isto, pois, as condições fáticas demonstradas a priori nos autos, não demonstraram de forma cabal, ao menos neste momento, a ausência de animus necandi sustentada.[...].

Quanto à qualificadora imputada ao acusado, prevista no inciso, II(motivo fútil), do Art. 121, § 2o, do Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedente é que a mesma deve ser repelida pela Pronúncia. [...]. Note-se que há indícios de elementos fáticos autorizadores da submissão da qualificação do crime à decisão que será do Conselho de Sentença, pois foi, supostamente, cometido por motivo fútil, em razão da dívida existente entre o acusado e a vítima Sergio Marcio de Oliveira na importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).[...].

Ex positis, PRONUNCIO o acusado ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS, [...], sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no Art. 121, §2o, inciso II, c/c Art. 14, inciso II, c/c Art. 70 (duas vezes) e Art. 61, inciso I, todos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/90[...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 73916070- fls. 1/9)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial no 400.2.06.2020.003985-01 [realizado no local] e Laudo de Exame em Estojos de Munição no 400.2.03.2020.004204-01 (ID 73913986- fls. 5, ID 73913987/ID 73913992).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Aline de Fátima Senábio Martins, irmã do recorrente (ID 73913984- fls.9/10)

Gabriela da Silva Santos, ex-companheira do recorrente (ID 73913971-fls. 3/4), Carlos da Silva Duarte e Cássio Luiz Ferreira, vizinhos das vítimas (ID 73913981- fls. 1 e 5), Francirlene Oliveira Santos e Sergio Marcio de Oliveira, vítimas (ID 73913980- fls.1, ID 73913970- fls. 6/7 e ID 73913967- fls. 6/7) e o interrogatório de ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS, recorrente (ID 73913972 – fls. 1/3).

Extrai-se do Laudo Pericial
no 400.2.06.2020.003985-01 que a porta da residência das vítimas continha 8 (oito) perfurações de arma de fogo

que ocasionaram diversas avarias no interior do imóvel [transpassaram a porta e atingiram móveis, sofá, guarda-roupa e duas paredes] e foi utilizada “
uma arma de fogo, com cano de alma raiada, de calibre 9x19mm LUGER, provavelmente uma pistola para efetivar os disparos
”(ID 73913987/ID 73913992).

Em Juízo, foram ouvidos Rinaldo Gomes Marin, policial militar, Graciene Rodrigues de Almeida, investigadora de Polícia,

Gabriela da Silva Santos,
bem como ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS (Relatório de Mídias – ID 73916044/ID 73916033).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.4.2020, por volta das 8h30min, o recorrente teria se delocado, em uma motocicleta, à Rua das Opalas, no 06 (327), Bairro Cohab Velha, local, denominado “Vila do Rainha”, no Município de Cáceres/MT, e tentado arrombar a porta da residência [com chutes] e desferido diversos tiros de arma de fogo contra Sérgio Marcio de Oliveira e Francirlene Oliveira Santos, em razão daquele estar lhe devendo R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por uma diária de servente (excerto da denúncia- ID 73913965- fls. 1/3);

- Sergio Marcio de Oliveira, vítima, na fase extrajudicial, afirmou que trabalha como pedreito e contratou o recorrente como ajudante sendo que lhe devia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); relatou que o recorrente estava lhe cobrando essa dívida há um tempo e, no dia do fato [9.4.2020], foi até sua casa por volta das 7h e ameaçou-lhe de morte caso não pagasse naquele mesmo dia e retornou às 8h, munido de uma arma de fogo e passou a efetuar vários disparos em direção a sua casa, somente parando quando simulou [gritando] ter sido atingido; em um segundo depoimento, prestado na fase policial, declarou que mesmo depois da tentativa de homicidio sofrida, continuou sendo ameaçado pelo recorrente, o qual rondava sua casa “
de forma ameaçadora
”, armado com a mesma pistola e por temer por sua vida, pegou dinheiro emprestado e pagou a dívida com ele, mas, mesmo assim, se sentia inseguro e estava procurando outro lugar para morar, uma vez que a irmã do recorrente [Aline de Fátima Senábio Maratins] reside no mesmo Bairro (ID 73913970- fls. 6/7 e ID 73913967- fls. 6/7);

-

Francirlene Oliveira Santos, vítima,

confirmou a narrativa da vítima do seu companheiro Sergio Marcio de Oliveira, acrescentando que o recorrente desferiuao menos 7 (sete) tiros em direção a sua casa e que aparentava

estar sob o efeito de álcool ou drogas

(
ID 73913980- fls.1);

- Aline de Fátima Senábio Martins, irmã do recorrente, também, na fase inquisitorial, declarou que ouviou os disparos de arma de fogo no dia 9.4.2020, pois é vizinha das vítimas [Sergio Marcio de Oliveira e Francirlene Oliveira Santos] e que, após essa ocorrência [suposta tentativa de homicidio], seu irmão [recorrente] esteve em sua residência e lhe confessou ter realizado os disparos de arma de fogo na casa das vítimas, mas não sobe informar se a intenção do mesmo era matar ou apenas intimidá-los; esclareceu, ainda, que no dia seguinte ao fato, a vítima

Sergio Marcio de Oliveira lhe procurou e pagou a dívida que tinha com o seu irmão (ID 73913984- fls.9/10);

-

Graciene Rodrigues de Almeida, ivestigadora de Polícia, relatou, em Juízo, ter acompanhado os peritos ao local do fato e que ao conversar com os vizinhos, esses afirmaram ser a pessoa do recorrente, conhecido por “Nego”, irmão de uma moradora da “Vila do Rainha”, quem teria desferido diversos disparos em face das vítimas

[
Francirlene Oliveira Santos e

Sergio Marcio de Oliveira]; que a vítima

Sergio Marcio de Oliveira lhe confirmou essa ocorrência e a motivação por dívida, bem como que somente não foi morto pelo recorrente por simular ter sido atingido pelos disparos; esclareceu que,

juntamente com os peritos, visualizou na residência das vítimas, as marcas dos disparos no guarda-roupas, na porta e próximo ao banheiro e que a vítima Sergio

Marcio de Oliveira lhe declarou ter segurado a porta, no momento do fato, para impedir a entrada do recorrente na residência (Relatório de Mídias –ID 73916044/ID 73916033);

- Rinaldo Gomes Marin, policial militar, perante a autoridade judicial, asseverou que atendeu a ocorrência e que sua guarnição, ao chegar ao local, dialogou com as vítimas, as quais estavam “desesperadas” e encontraram 8 (oito) cápsulas

deflagradas de munição na residência; confirmou que as vítimas relataram ter a tentativa de homicidio ocorrido

em virtude de uma dívida por serviços prestados pelo recorrente, o qual teria ido até a

residência e disparado a arma de fogo em direção a elas, que correram e se trancaram no banheiro, sendo que o recorrente somente parou os disparos após a vítima Sergio Marcio de Oliveira gritar, simulando ter sido atingido (Relatório de Mídias –ID 73916044/ID 73916033);

- Gabriela da Silva Santos, ex-companheira do recorrente, ouvida nas fases policial e judicial, narrou que foi a irmã do recorrente [Aline de Fátima Senábio Maratins], quem primeiro, no dia 9.4.2020, lhe contou que o mesmo havia tentado matar uma pessoa e, posteriormente, ele foi até sua casa e lhe confidenciou ter praticado o fato, em razão de uma dívida; elucidou que a arma utilizada pelo recorrente era de sua propriedade e que ele a adquiriu uns 15 (quinze) dias antes do fato (Relatório de Mídias–ID 73916044/ID 73916033);

- o recorrente admitiu ter ido até a residência das vítimas para exigir o pagamento de uma dívida por serviços prestados [trabalhou como servente de pedreiro para a vítima

Sergio Marcio de Oliveira], mas negou tê-lo ameaçado ou estar portando uma arma de fogo, bem como ter realizado os disparos;
“que a única arma que possuia era uma réplica de pistola, a qual jogou fora após ter discutido e ameaçado sua esposa Gabriele
” (ID 73913972 – fls. 1/3 e Relatório de Mídias–ID 73916044/ID 73916033).

Dito isso, vejamos.

O recorrente admitiu ter estado na casa das vítimas na data do fato para cobrar uma dívida em ambas as fases da persecução penal ao passo que a investigadora de Polícia,

Graciene Rodrigues de Almeida, e o policial militar, Rinaldo Gomes Marin, em Juízo, confirmam a tentativa de homicídio contra as vítimas

Francirlene Oliveira Santos e Sergio Marcio de Oliveira.

Somam-se, a esses elementos indutivos, a confissão do recorrente [de que teria realizado os disparos de arma de fogo] a sua irmã,

Aline de Fátima Senábio Martins, consoante se extrai da oitiva desta na fase extrajudicial, a qual, inclusive, não soube informar se a intenção do seu irmão era matar ou apenas intimidar as vítimas (ID 73913984- fls.9/10).

Atente-se, ainda, que a vítima Sergio Marcio de Oliveira, na fase policial, confirmou que, mesmo depois da tentativa de homicídio sofrida, continuava sendo ameaçado pelo recorrente, o qual rondava a sua casa, armado com a mesma pistola e, “
por temer por sua vida
”, iria procurar outro lugar para morar, a corroborar a intensidade do seu sofrimento (ID 73913970- fls. 6/7 e ID 73913967- fls. 6/7).

Não bastasse, foram apreendidas 8 (oito) cápsulas

deflagradas na residência das vítimas e

os disparos de arma de fogo teriam cessado somente quando Sergio Marcio de Oliveira [vítima] simulou ter sido atingido (Relatório de Mídias–ID 73916044/ID 73916033).

Nesse quadro, fático-probatório, 8 (oito) tiros de pistola calibre 9x19mm LUGER
(
Laudo Pericial no 400.2.06.2020.003985-01), somados

à dinâmica do fato [disparados na residência perfurando a porta e atingindo o seu interior e cessação dos disparos após aparente lesão à vítima] , evidenciam, em tese, intenção homicida [seja dolo direto e ou eventual].

A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida, de modo que “
não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia [...], uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE no 16127/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal – 28.7.2015; RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Por sua vez, não há prova de que o recorrente “
desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito”,
haja vista que, em tese, cessou os disparos de arma de fogo somente após acreditar que a vítima

Sergio Marcio de Oliveira teria sido atingida, razão pela qual

não cabe ao magistrado subtrair a matéria do julgamento pelo Tribunal do Júri (TJMT, NU 1018623-54.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020).

Anote-se que Aline de Fátima Senábio Martins [irmã do recorrente], na delegacia de Polícia, corroborou que a vítima Sergio Marcio de Oliveira efetuou o pagamento do valor devido ao ser irmão, um dia após o fato,

diretamente a ela, a elidir, em princípio, a desistência voluntária e a ausência de
animus negandi
sustentada pelo recorrente, sob a assertiva de que, “
caso fosse sua vontade, poderia [...] ter terminado o serviço”
nessa oportunidade

(ID 73913984- fls.9/10).

Com efeito, a “
despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Quanto à desclassificação da tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo [pedido subsidiário] somente se mostra possível quando “e
xistentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com ‘animus necandi’, pois, nesta fase, eventual dúvida”
deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri (TJMT, NU 0002465-53.2012.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 29.3.2016).

Assim sendo, os pleitos de despronúncia e desclassificação da tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo afiguram-se impertinentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021